Tribunal: TJBA
Processo: 0002303-87.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002303-87.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CIA SAO GERALDO DE VIACAO

Advogado(s)
:
MARCIA BRAGA DE OLIVEIRA BICALHO, CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO

APELADO: FLAVIA DIAS FERREIRA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECRETADA APENAS NA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado em ação de responsabilidade civil por suposta saída antecipada de veículo de transporte interestadual. A parte autora alegou ter adquirido bilhete com embarque previsto para o dia 14 de outubro de 2013, às 21 horas, com origem em Posto da Mata/BA e destino a Belo Horizonte/MG, mas, ao comparecer ao terminal rodoviário com antecedência, foi informada de que o ônibus já havia partido antes do horário programado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve a análise de duas questões: (i) se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada apenas na sentença; e (ii) se o feito se encontrava em condições de julgamento imediato pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, configura regra de instrução processual e deve ser estabelecida antes da sentença, em momento oportuno, para permitir a adequada participação das partes na formação do conjunto probatório. A decretação apenas na sentença suprimiu da parte ré a oportunidade de adaptar sua defesa, configurando nulidade processual insanável (error in procedendo).

Não se verifica a presença das condições previstas no art. 1.013, § 3º, do CPC, para o julgamento imediato da lide, diante da inexistência de causa madura. A ausência de oitiva de testemunha e a necessidade de reabertura da fase instrutória demonstram a necessidade de retorno dos autos à origem para saneamento e produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tese de julgamento:

"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC constitui regra de instrução processual e não pode ser determinada apenas na sentença. 2. Verificada a nulidade processual pela decretação tardia da inversão do ônus da prova, sem que a parte contrária pudesse influir na formação da prova, impõe-se a anulação da sentença. 3. Ausente causa madura, os autos devem retornar à origem para regular instrução do feito."

Legislação relevante citada: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002303-87.2013.8.05.0172
, em que figuram como apelante CIA SAO GERALDO DE VIACAO e como apelada FLAVIA DIAS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, nos termos do voto do relator.